Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM DO BEM. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA NO JUÍZO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte tem exigido a prova da real propriedade do bem apreendido como requisito para sua liberação”. (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)
2. No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: “Havendo dúvida razoável quanto à propriedade do bem apreendido em processo criminal, incide a regra do § 4o do artigo 120 do Código de Processo Penal, remetendo-se as partes ao juízo cível.” (Acórdão 1252540, 00035748920198070003, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020).
3. O precedente ora citado (acórdão 1252540) analisou situação análoga em “que o réu não comprovou a licitude da aquisição, nem a propriedade do aparelho celular” e concluiu que, mesmo em se tratando de bem móvel, cuja propriedade se comprova por tradição, “sem a certeza da licitude e da propriedade do bem, a restituição é inviável no juízo criminal, cabendo ao juízo cível dirimir a questão”.
4. Dessa forma, inexistindo prova da propriedade do bem, merece prestígio a decisão que indeferiu a restituição no Juízo Criminal.
5. Recurso conhecido e desprovido.